Tribunal: CARF
Processo: 12448.916679/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.916679/2010-61
RESOLUÇÃO
1003-000.486 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEFCO PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação, informada no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 25929.23850.050207.1.3.02-9069, de crédito de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.486 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916679/2010-61
2
saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2006, com débitos diversos. Isso porque,
supostamente, não foi apurado saldo negativo no período, mas, sim, imposto a recolher.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em resumo, que (i) durante o mencionado ano calendário, recebeu valores a título de juros sobre
capital próprio, os quais foram pagos pela empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n.° 03.094.658/0001-06, que se sujeitaram à retenção de imposto de renda na fonte no
aporte de R$ 274.747,05; (ii) em razão de erro de fato, deixou a empresa de declarar na ficha 12A
da DIPJ 2007, o valor retido e recolhido pela GFECO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA. a título de
remuneração de juros sobre capital próprio no montante de R$ 274.747,05 e, por isso,
equivocadamente, a DIPJ não reflete os valores efetivamente recolhidos a título de imposto de
renda, impedindo a configuração do saldo negativo apurado naquele exercício; (iii) apesar do
equívoco cometido pela Impugnante, a RFB detinha outros meios para a aferição dos créditos
existentes em favor da empresa; (iv) na própria DCTF retificada, já constava em suas fichas 6A e 54
a menção a recebimento de receitas a título de juros sobre capital próprio, bem como o
pagamento do imposto de renda correspondente; (v) a atuação administrativa deve estar sempre
pautada na busca da verdade material, que deve sempre prevalecer, ainda que tenha havido erro
no preenchimento das declarações do contribuinte; e (vi) estando cabalmente comprovada a
existência do saldo negativo, resta patente o dever da Administração Pública de homologar as
compensações requeridas pela empresa.
Diante disso, sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, nos seguintes termos:
Quanto ao mérito, assinale-se que a autoridade administrativa não homologou as
compensações requeridas por não ter sido constatado saldo negativo na DIPJ
correspondente ao período de apuração do crédito informado nos PER/Dcomps.
(...)
De acordo com os preceitos legais, no caso de beneficiário pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, a retenção incidente sobre as receitas de juros
sobre o capital próprio poderia ser utilizada de duas formas: (i) como antecipação
do imposto de renda devido na declaração de rendimentos; ou (ii) como crédito
na compensação do IRRF retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio aos seus sócios ou acionistas. (...)
Ficou claro, assim, que à opção da pessoa jurídica a retenção sobre as receitas
auferidas de Juros sobre o Capital Próprio – JSCP poderia ser utilizada em
compensações, no curso do ano-calendário, ou como dedução no ajuste anual.
No caso da requerente, embora a mesma pretenda usar o recolhimento de IRRF
como dedução do IRPJ devido ao final do período, não está claro evidenciar que a
mesma não se beneficiou de compensações da retenção incidente sobre as
receitas auferidas de juros sobre o capital próprio, com o IRRF retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos seus sócios ou
acionistas.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.486 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916679/2010-61
3
Vejamos: a ficha 51 A da DIPJ 2007 informou um valor de JSCP distribuídos no
total de R$ 4.999.999,40 e um valor de IRRF de R$ 211.933,00. Porém o valor
declarado na linha 32 na ficha 6A como JSCP foi R$ 1.412.886,70. (...)
Destaca-se ainda que o recolhimento feito pela interessada a título de IRRF sobre
JSCP foi no montante de R$ 169.427,35. Diferentemente do valor apontado na
ficha 51 A como IRRF devido ( R$ 211.933,00). (...)
Portanto, existe uma divergência em relação aos valores efetivamente
distribuídos a titulo de juros sobre o capital próprio e conseqüentemente sobre o
valores declarados a título de IRFF sobre esse rendimentos distribuídos.
Diante do exposto acima, voto por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, no sentido de não homologar as compensações declaradas nos
PER/Dcomps no 25929.23860.050207.1.3.02-9069 e 26078.32816.120308.1.3.02-
2321.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
no exercício de 2007, ano-calendário de 2006, recebeu da empresa GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA., valores relativos à remuneração de juros sobre capital próprio no valor de R$1.831.647,00
e, em razão disso, sofreu a retenção na fonte do imposto de renda, sob a alíquota de 15%,
ensejando, assim, o recolhimento de R$274.747,05; (ii) o referido valor foi recolhido sob o código
de receita 5706 e as informações correlatas foram devidamente registradas na ficha 06A – linha 20
e ficha 54 de sua DIPJ; (iii) o valor retido e recolhido pela GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA a
título de remuneração de juros sobre o capital próprio no montante de R$274.747,05 não foi
registrado de forma correta na ficha 12A da DIPJ 2007, o que ensejou o indeferimento dos
referidos pedidos de compensação pela Administração Pública; (iv) a fundamentação da
autoridade julgadora é superficial e irrazoável e o indeferimento dos pedidos de compensação se
deu de forma equivocada, posto que a RFB possui fácil acesso aos registros de todos os
recolhimentos realizados pela Recorrente, não dando azo a dúvidas dos valores recolhidos a maior
pela empresa e, portanto, passíveis de serem objeto de compensação; e (v) o princípio da verdade
material deverá pautar a atuação da Autoridade Fiscal e do presente processo administrativo,
devendo-se buscar a realidade dos fatos conforme ocorridos, mediante análise das demais
declarações fiscais, das informações contábeis e, inclusive, por meio de diligências.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.486 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916679/2010-61
4
A Recorrente recebeu intimação por carta, com aviso de recebimento, em
30.01.2019 (fl. 221) e interpôs o recurso voluntário ora em análise em 27.02.2019. Portanto, tendo
em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso
voluntário.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – MÉRITO
A controvérsia no presente caso consiste em saber se, no ano-calendário de 2006, a
Recorrente dispõe do crédito de saldo negativo, no montante de R$ 274.747,05, conforme
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 25929.23850.050207.1.3.02-9069 (fl.
3). De acordo com o despacho decisório, no período em referência, a Recorrente apurou, na
realidade, imposto a pagar no montante de R$ 42.238,62 (fl. 7).
A Recorrente, por sua vez, alega que o saldo negativo em questão é formado pelo
crédito de IRRF, no montante de R$ 274.747,05, decorrente de JCP recebidos de GEFCO LOGÍSTICA
DO BRASIL LTDA, que não foram informados na Ficha 12A de sua DIPJ original, mas o foram na
declaração retificadora. E, para comprovar o alegado, apresenta:
 DIPJ 2007 original, contendo, na Ficha 06A, a informação de que auferiu
receita de JCP no valor de R$ 1.831.647,00 (fl. 42); na Ficha 12A, a
informação de que no período foi apurado saldo de imposto de renda a
pagar no montante de R$ 42.238,62 (fl. 48); e na Ficha 51A a informação de
que pagou JCP no montante de R$ 4.999.999,40 e efetuou retenção no valor
de R$ 211.933,00 (fl. 58);
 DIPJ 2007 retificadora, transmitida em 25.01.2010, contendo, na Ficha 06A, a
informação de que auferiu receita de JCP no valor de R$ 1.831.647,00 (fl.
68); na Ficha 12A, a informação de que no período foi apurado saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 274.747,05 (fls. 74); e na Ficha 51A a
informação de que pagou JCP no montante de R$ 4.999.999,40 e efetuou
retenção no valor de R$ 211.933,00 (fl. 84);
 comprovante de arrecadação do contribuinte GEFCO LOGISTICA DO BRASIL
LTDA, contendo a informação do recolhimento do IRRF, sob o código de
receita 5706 (IRRF sobre JCP), no montante de R$ 274.747,05 (fls. 89);
A decisão da DRJ justificou a manutenção do despacho decisório que não
homologou a declaração de compensação no fato de a Recorrente ter pago JCP no período, o que
ensejou a obrigação de reter o IRRF correspondente, mas não ter comprovado que tal débito não
foi quitado com crédito decorrente de IRRF sobre os JCP recebidos. Confira-se:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.486 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916679/2010-61
5
No caso da requerente, embora a mesma pretenda usar o recolhimento de IRRF
como dedução do IRPJ devido ao final do período, não está claro evidenciar que a
mesma não se beneficiou de compensações da retenção incidente sobre as
receitas auferidas de juros sobre o capital próprio, com o IRRF retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos seus sócios ou
acionistas.
Ademais, justifica sua decisão na existência de divergências entre o valor distribuído
a título de JCP e os valores declarados em DIPJ a título de IRRF incidentes sobre os JCP pagos. No
entanto, eventuais inconsistências com relação ao valor do IRRF sobre os JCP pagos não maculam
o direito creditório referente ao saldo negativo do período. Além disso, a DRJ apontou novas
inconsistências para o indeferimento do direito creditório, que não dialogam com a razão que
levou à não homologação da compensação.
Nos termos do art. 9o da Lei no 9.249/1995, o IRRF incidente sobre JCP recebidos
podem (i) ser considerados antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real; ou (ii) ser compensado com o retido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas. Confira-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o; (...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Diante disso, se o IRRF sobre os JCP recebidos pela Recorrente não foram
compensados com o IRRF sobre os JCP pagos, podem compor o valor do saldo negativo do ano-
calendário de 2006, como informado pela Recorrente na DIPJ retificadora.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.486 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916679/2010-61
6
Assim, considerando o teor da decisão da DRJ, voto por converter o presente
julgamento em diligência, para encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de
origem, a fim de:
(i) verificar a forma de quitação do IRRF incidente sobre os JCP pagos pela
Recorrente no ano-calendário de 2006;
(ii) confirmar a retenção sofrida pela Recorrente, a título de IRRF sobre JCP, no ano-
calendário de 2006, no montante de R$ 274.747,05;
(iii) verificar a disponibilidade do IRRF sobre JCP recebidos pela Recorrente no ano-
calendário de 2006, no montante de R$ 274.747,05, para compor o saldo negativo do período;
(iv) considerando que, na DIPJ retificadora, o contribuinte incluiu recolhimentos a
título de estimativas no mês de dezembro, no valor de R$ 42.238,62, confirmar a quitação de tais
valores;
(v) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório de saldo
negativo de IRPJ, apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2006;
(vi) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e determinar a
conversão do julgamento em diligência, nos termos acima propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 290
DF CARF MF
Original